Tribunal: TJMT
Processo: 1019411-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019411-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 060.002.681-73 (AGRAVADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Desnecessidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que concedeu ao apenado a progressão de regime, sem a realização de exame criminológico, fundamentando-se apenas no atestado de bom comportamento carcerário.

2. O Ministério Público recorreu alegando a ausência de comprovação do requisito subjetivo e pleiteando a realização do exame criminológico. A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em definir:

(i) se a concessão da progressão de regime depende da realização obrigatória de exame criminológico;

(ii) se a Lei n.o 14.843/2024, que exige novamente o exame, pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência.

III. Razões de decidir

4. A Súmula 439 do STJ estabelece que o exame criminológico não é obrigatório para casos pretéritos à alteração legislativa, salvo por decisão fundamentada. A nova Lei n.o 14.843/2024 exige o exame para a progressão, mas sua aplicação não pode retroagir para prejudicar o réu, conforme entendimento do STJ (RHC n. 200.670/GO).

5. O apenado apresentou bom comportamento, participando de atividades laborais e educacionais, sem recidiva nos últimos três anos, demonstrando estar apto à reintegração social.

6. A exigência do exame criminológico não se justifica, pois não foram identificados elementos concretos que indiquem risco de reincidência ou desrespeito às condições impostas, após a progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A exigência de exame criminológico pela Lei n.o 14.843/2024 não se aplica retroativamente a condenações anteriores. 2. O exame criminológico é dispensável se o comportamento carcerário do apenado indicar aptidão à progressão de regime.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 112, § 1o (com redação dada pela Lei n.o 14.843/2024) CF/1988**, art. 5o, XL

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, j. 23.8.2024 - STJ, Súmula 439

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual
interpôs
Agravo em Execução Penal
contra a decisão em que o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 0029432-28.2018.8.11.0042,
concedeu a progressão regimental
em favor do apenado
Rodrygo Lucas Amorim de Oliveira
,
sem a realização de exame criminológico
, utilizando-se, para tanto, apenas de atestado de bom comportamento carcerário (Id. 226713170).

Nas
razões
recursais, o
parquet
requer a
revogação da progressão
de regime, haja vista a
ausência de comprovação
do preenchimento do
requisito subjetivo
, visto que o agravado
não foi submetido a exame criminológico
(Id. 226713169).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 226713173).

A
decisão
vergastada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de
juízo de retratação
(Id. 226713174).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do agravo, (Id. 225580176):

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:
PRETENDIDA A DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – – SÚMULA 439 DO STJ - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICASSEM A ELABORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA - PRÁTICA DE NOVO CRIME EM PROGRESSÃO REGIMENTAL ANTERIOR - LAPSO TEMPORAL DE QUASE
03
(TRÊS) ANOS DA DATA DA REINCIDÊNCIA APÓS PROGRESSÃO DE REGIME ANTERIOR, SEM NOTÍCIAS DE RECIDIVA - PRESUNÇÃO DE REINSERÇÃO SOCIAL - INVIABILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS - REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI 14.843/2024 -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente,

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, o agravado
Rodrygo Lucas Amorim de Oliveira
foi condenado à pena total de
18
anos, 2 meses e 26 dias de reclusão
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal; e art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003.

Atingido o requisito objetivo em
23.3.2024
, a defesa requereu a progressão para o regime semiaberto, mediante apresentação do atestado de comportamento carcerário, para fins de cumprimento do critério subjetivo, pleito que foi acolhido pelo juiz das execuções penais, estando o apenado em liberdade monitorada desde
5.5.2024
.

Irresignado o agravante Ministério Público interpôs o presente recurso,
requerendo a revogação do beneficio concedido ao agravado
, sustentando que não ficou comprovado o adimplemento do requisito subjetivo, de modo que deve ser submetido ao
exame criminológico
.

É o relato do necessário.

DA PROGRESSÃO

Inicialmente, importante consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: o
objetivo
e o
subjetivo
.

Vale ressaltar que o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para a verificação do requisito subjetivo com a edição da Lei n. 10.792/2003, sendo admitida a submissão do apenado apenas por decisão fundamentada, diante das particularidades do caso (STJ, Súmula n. 439).

Todavia, a Lei n. 14.843/2024 alterou o § 1o, do art. 112 da LEP, estabelecendo novamente a obrigatoriedade do exame ao dispor que “
em todos os casos
, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
” – destaquei.

No entanto, no julgamento do R
HC
n. 200.670/GO, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impossibilidade da aplicação da nova lei para condenações anteriores a sua vigência, como é o caso
sub judice
:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante o art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime
” (STJ – RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis, Sexta Turma, DJ 23.8.2024).

Reforço que
agravado atingiu o requisito objetivo
em
23.3.2024
, ou seja, antes da alteração trazida pela Lei n. 14.843/2024.

Ademais, ainda que seja possível a determinação da realização do exame criminológico por decisão devidamente fundamentada, não obstante os argumentos trazidos pelo Ministério Público, entendo que a perícia não é necessária na espécie.

Em análise aos autos, verifico que o reeducando, de acordo com a
Direção da unidade prisional recebeu atestado de bom comportamento, sendo que
ele já participa de atividades laborais extramuros há mais de um ano.

Além disso, a defesa argumentou, e com razão, que a
morosidade na realização dos exames psicossociais e criminológicos
não pode penalizar o apenado, que já demonstrou comportamento adequado durante o cumprimento da pena. O exame criminológico não é obrigatório, salvo em situações excepcionais que justifiquem a sua necessidade, conforme preceitua a Súmula 439 do STJ. No presente caso,
não se verificaram elementos concretos de risco de reincidência
que justifiquem tal medida excepcional.

Importante destacar que, embora o agravado tenha praticado novos crimes em ocasiões anteriores, desde a última progressão, transcorreram
mais de três anos sem intercorrências
ou cometimento de novos delitos. Isso indica uma
evolução na sua reintegração social
, reforçada pela sua dedicação ao trabalho e participação em exames educacionais.

Ademais, o novo regime foi concedido com
condições específicas e monitoramento eletrônico
, o que demonstra a cautela do juízo de origem ao assegurar tanto a reinserção do apenado quanto a proteção da sociedade.

Com efeito, conquanto parte da pena imposta ao agravado decorra de condenações por crimes praticados com violência à pessoa, não há elementos nos autos do processo executivo que indiquem se tratar de pessoa com
indivíduo de alta periculosidade
ou propensão ao desregramento, notadamente porque inexistem informações do descumprimento das condições impostas na decisão agravada, embora o apenado esteja em liberdade monitorada desde o dia
5.5.2024
.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada foi proferida em
estrita observância aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade
, bem como em consonância com a
Lei de Execução Penal
. A negativa do exame criminológico não prejudica o interesse público, pois o comportamento carcerário do agravado foi devidamente avaliado e considerado satisfatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024